Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703869-49.2023.8.07.0002 RECORRENTE: CLEZIO CAMPOS DA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64758704, inadmitiu o recurso especial interposto por CLÉZIO CAMPOS DA COSTA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos precedentes, tendo em vista a afetação do REsp 1.963.770/CE (Tema 929), no qual serão definidas as “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 73166643). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031